Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No id 18404711, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 19251309). O SINDIRETA requereu, tendo em vista a decisão proferida pelo STF quanto ao tema 870 (ID: 18809735): a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA MARIA TOME ANGELO, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANDRO JOSE DA SILVA, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9561294, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9561259; b) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9561308, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9561286 (EVA DAS GRAÇAS PEREIRA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O SINDIRETA informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. O exequente afirma que o acórdão proferido nos embargos à execução está em conformidade com esta orientação e esclarece que os substituídos, os quais não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Ao consultar o site deste Tribunal, verifica-se que o RE 0001683-28.2008.807.0000 encontra-se sobrestado, ante o reconhecimento da repercussão geral quanto ao tema 792, conforme decisão do eminente Desembargador Presidente constante do ID: 14883926. Naqueles autos, consta ainda petição do SINDIRETA, requerendo a revogação da suspensão do feito, a qual aguarda apreciação da douta Presidência (ID: 18393025). Em pesquisa no sistema de andamentos de processos do PJE, constata-se que foi expedido o Precatório PJE 0726428-11.2020.8.07.0000 em favor da anuente EVA DAS GRAÇAS PEREIRA. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador